Tribunal: TJES
Processo: 0009326-85.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009326-85.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANE DE SOUZA KNUPP

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GEOVANE DE SOUZA KNUPP contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em ação ajuizada contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. O apelante questiona a regularidade de cobrança por consumo irregular de energia elétrica, apontando a falta de perícia técnica e a validade de laudo produzido unilateralmente pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apuração unilateral da irregularidade no medidor de energia pela concessionária, sem realização de perícia técnica, é suficiente para legitimar a cobrança; (ii) determinar se a cobrança indevida gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica exige a observância de procedimentos técnicos específicos, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo a possibilidade de perícia técnica solicitada pelo consumidor. O laudo unilateral produzido pela concessionária não é suficiente para comprovar a fraude e legitimar a cobrança, não havendo prova de oportunidade de realização da perícia técnica.

Precedentes deste Tribunal de Justiça indicam que a mera lavratura do TOI pela concessionária não é suficiente para caracterizar irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica com a participação do consumidor.

Quanto aos danos morais, a simples cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não caracteriza abalo psicológico grave suficiente para justificar a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica exige a realização de perícia técnica com a participação do consumidor, sendo insuficiente a lavratura unilateral do TOI pela concessionária para legitimar a cobrança.

A cobrança indevida, sem maiores consequências como interrupção do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CPC, arts. 85, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, nº 5003543-25.2022.8.08.0011, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 26/07/2023.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0009326-85.2019.8.08.0012

APELANTE:
GEOVANE DE SOUZA KNUPP

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
GEOVANE DE SOUZA KNUPP
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de fls. 159/164, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela antecipada” ajuizada pelo apelante em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o julgamento antecipado da causa foi equivocado, haja vista a necessidade de realização de prova pericial.

Afirma que a concessionária de energia elétrica não realizou perícia técnica para averiguação das irregularidades, havendo apenas o laudo produzido unilateralmente para corroborar com a cobrança. Diz, ainda, ser devida a indenização por danos morais.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que a r. Sentença seja integralmente reformada.

Pois bem.

Inicialmente, observo que a parte apelada apresentou intempestivamente manifestação em face do recurso, como se vê em certidão de id. num. 8833375. Assim, não considero a petição juntada em id. num. 10188683 neste julgamento.

Em relação ao julgamento antecipado da lide, nota-se flagrante ausência de lealdade processual por parte da recorrente, na medida em que anuiu com tal possibilidade após ser intimada para tanto (fl. 146). Antes disso, já havia se manifestado pelo prosseguimento do feito sem outras provas a produzir (fls. 140/141).

Assim, não há que se falar em
error in procedendo
nesse particular, pois a hipótese se amolda ao disposto no inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil.

Quanto à matéria de fundo, extrai-se dos autos que o apelante recebeu comunicação sobre suposto consumo irregular de energia elétrica no período compreendido entre 07 de abril de 2017 a 13 de agosto de 2018, com a cobrança do valor de R$ 5.774,02 (cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos), referente à instalação de energia elétrica n. 186678.

Ao sentenciar, o MM. Juízo de Origem entendeu pela improcedência dos pedidos autorais, reconhecendo, basicamente, que inexistiu irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n°
3424456
pela assinatura de terceiro, além de não haver prova de que o consumidor tentou solicitar a perícia técnica junto à concessionária.

No entanto,
tal entendimento não merece permanecer.

A insurgência da apelante se cinge contra o procedimento de apuração das alegadas irregularidades no medidor de energia elétrica.

Nesses termos, não obstante a Apelada se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão. Considerando se tratar de fato apurado em abril de 2017, aplica-se a Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigente à época dos fatos, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta irregularidade foi constatada unilateralmente pela concessionária, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Diante disso, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, mesmo assinado por pessoa tida como sua esposa, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1
. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.
2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. [...] (TJES, Classe. Apelação Cível, n.º 5003543-25.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Julio Cesar Costa de Oliveira, Data de Julgamento: 26/07/2023)

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129, §7º, da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da Apelante.

Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara Cível:

Apelação Cível nº 0001576-70.2019.8.08.0064 Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado: Fabiana de Fátima Souza Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator. Vitória, ES, 24 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014709-81.2018.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADO: JACIMAURO AZEVEDO MACHADO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL ILEGALIDADE DÉBITO INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Apelado JACIMAURO AZEVEDO MACHADO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 05 de Abril de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180139070, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Primeira câmara cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0000610-57.2019.8.08.0016 Apelante/Apelada: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado/Apelante: José Afonso Moreira Ferreira Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. 5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar a preliminar recursal e conhecer de ambos os recursos, mas negar provimento ao apelo interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 15 de março de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Assim, deve ser reformada a sentença no ponto que considerou a legalidade da lavratura do TOI. Via de consequência, inexigíveis são os valores dele decorrentes.

Por outro lado, no tocante à indenização por danos morais, entendo que a cobrança – ainda que indevida – e o faturamento dos valores de forma irregular não são suficientes para ensejar os danos morais. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0002022-21.2019.8.08.0049 Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado: Tarcízio Azevedo dos Santos Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 4. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019247, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

“[...] 4. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados. “ (TJES, Apelação Cível, 021190038899, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, DJe: 08/10/2021)

Portanto, por não haver maiores implicações que tenham afetado gravemente a esfera psicológica do apelante, não merece prosperar o pedido de indenização.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, reconhecendo a ilegalidade da lavratura do TOI e, por conseguinte, a inexistência dos débitos dele decorrentes, confirmando, por conseguinte, a tutela provisória de urgência ao seu tempo deferida pelo juízo de primeiro grau (fl.52).

Ante a reforma da sentença, redistribuo a verba sucumbencial, e, dada a sucumbência recíproca (CPC, art. 86), considerando que as partes restaram vencedora e vencida, condeno ambas ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, o valor da dívida (CPC, art. 85, § 2º), mantendo inexigível a cobrança em face do apelante, tendo em vista estar assistido pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões